Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE. CANCELADO. COMPROVAÇÃO. TAC 787/2016. INAPLICABILIDADE. PROCEDIMENTO ELETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
1. O TAC 787/2016 tem por objeto a adequação para a cobrança de atendimentos em regime de urgência e emergência, sendo inaplicável aos procedimentos de caráter eletivo.
2. O princípio que rege a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, como regra geral, é o da sucumbência, cabendo ao vencido o pagamento das verbas correspondentes.
3. Negou-se provimento ao apelo do autor.